Tribunal: STF
Processo: Rcl 80401
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Fernandópolis contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferida nos autos do Processo nº 0010823-40.2024.5.15.0037, por alegado descumprimento do julgado na ADC nº 16 e no RE nº 1.298.627 (Tema nº 1.118 da Repercussão Geral), bem como desrespeito à Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de Fernandópolis afirma que, nos autos acima referidos, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, estando a decisão fundamentada na presunção de culpa do ente público.



    Defende que a decisão reclamada vai de encontro aos paradigmas, pois



    “[c]onforme restou assentado nos julgamentos envolvendo o tema em questão, a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público - conforme restou assentado no julgamento da Reclamação Constitucional 40.158 e de tanta outras com o mesmo objeto” (e-doc. 1, p. 4).



    O reclamante aduz que, no caso concreto, além de a decisão condenatória do ente público ter sido tomada “sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização”,



    “não restou destacada na decisão qualquer informação trazida de que o reclamante tenha notificado formalmente quanto a qualquer situação negligente perpetrada pela Administração pública, ônus que lhe incumbia. 



    Ou seja, verifica-se que o julgado não observou todos os elementos fiscalizatórios trazidos aos autos, limitando-se a concluir pela sua ineficiência, atribuindo de fato a responsabilidade objetiva (automática), ignorando por completo as decisões não só do TST sobre a temática aqui debatida (haja vista as divergências entre as Turmas), bem quanto as decisões proferidos por este Superior Tribunal Federal” (e-doc. 8).



    Sustenta, ainda, que 



    “o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal, pois nega vigência ao Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993; inclusive afrontando a tese fixada fixada em 26/4/2017, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, onde concluiu o julgamento do RE 760.931- RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 9).



    Município de Fernandópolis argumenta, por fim, que 



    “eventual descumprimento de normas trabalhistas pela contratada, por si só, não autoriza a atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública. Neste sentido o Excelso Superior Tribunal Federal definiu que a fiscalização realizada pela Administração Pública constitui obrigação de meio, e não de resultado” (e-doc. 1, p. 11).



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar, na medida em que a decisão reclamada contemplou, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelaram a negligência do ente público na fiscalização acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, conforme passo a expor. 



    Registre-se, inicialmente, que, na sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:       



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”    



    In casu, o Município de Fernandópolis se insurge contra acórdão do TRT 15, o qual reafirmou a responsabilidade subsidiária do ora reclamante, mantendo a decisão regional nesse sentido. Eis os fundamentos da autoridade reclamada:   



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO 2º RECLAMADO



    (...)



    É inconteste que a Autora, no exercício de suas atividades de gari, prestou serviços ao 2º Reclamado, por intermédio da 1ª Ré, restando caracterizada a condição de tomador de serviços. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16 na Sessão Plenária de 24.11.2010, declarou, por maioria, a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    Na oportunidade, restou evidenciado que a constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 apenas afastaria a imputação da responsabilidade pela mera inadimplência do contratado. 



    Entretanto, nos casos de omissão do órgão público quanto ao dever de vigiar e fiscalizar a ação de terceiros, haveria a possibilidade de responder de forma subsidiária pelo adimplemento das obrigações. 



    Ao apreciar o Tema de Repercussão Geral 246 (RE 760931), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93." 



    (...)



    Desse modo, tornou-se imprescindível analisar em cada caso concreto a culpa "in vigilando" do ente público, destacando-se que a própria Lei nº 8.666/93 (arts. 58 e 67) prevê que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada pela Administração. 



    Esse é o entendimento esposado na nova lei de licitações, Lei Federal n. 14.133/2021, que, no § 2.º do art. 121, admite a possibilidade de responsabilização da Administração "se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado". 



    Importante destacar, ainda, o conteúdo do § 3.º do mesmo artigo 121 que determina ao ente contratante a adoção de cautelas visando garantir a quitação das verbas rescisórias: (...)



    Quanto ao ônus da prova da falta de fiscalização eficiente, esta Especializada trilhou o firme entendimento de que competia ao Ente Público a prova da efetiva fiscalização das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora, em sintonia com as obrigações legais derivadas do contrato de prestação de serviços entabulado com a empresa terceirizada e o princípio da aptidão da prova. 



    No entanto, em 13/02/2025, ao analisar a questão, o C. STF decidiu, por maioria, que compete ao trabalhador comprovar a efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, através da demonstração de que o ente público, cientificado das irregularidades, permaneceu inerte. Restou assentado, ainda, que a Administração tem o dever de fornecer condições de higiene, segurança e salubridade aos trabalhadores terceirizados. 



    A decisão está pendente de publicação, mas a sessão de julgamento já orienta sobre a Tese 1118 assim firmada: (...)



    Diante da decisão de efeito vinculante do C. STF, não resta outra alternativa a não ser atribuir à parte Autora o ônus de comprovar o comportamento descuidado da Administração Pública. 



    No presente caso, a Reclamante logrou comprovar através da prova oral que não foram fornecidos sanitários nos locais de prestação de serviços e a empregadora não realizou o pagamento das parcelas objeto da condenação, sendo que o Município de Fernandópolis, embora ciente das irregularidades, pois informado de maneira idônea dos descumprimentos, não adotou medidas capazes de garantir os direitos trabalhistas sonegados, o que demonstra a existência de culpa "in vigilando" por parte do tomador.



    Nesse sentido, a testemunha da Autora declarou que: 



    ‘que o serviço era fiscalizado pelo Marcinho e pelo Rafael, ambos da prefeitura; (...) que perguntavam ao pessoal da prefeitura sobre entregas da EPI e atrasos de salários, mas eles diziam que não era com eles, pois o serviço deles era apenas ver se o serviço estava sendo realizado; que nos bairros e área verdes também não tinham banheiros, que só podiam usar banheiros na praça central, e no bairro boa visa, onde tinham um banheiro na rodoviária;’



    E a testemunha arrolada pelo 2º Reclamado, responsável pela fiscalização do contrato administrativo, reconheceu que não haviam sanitários nos locais de trabalho, assim como confirmou que nenhuma medida foi tomada para sanar a irregularidade: 



    ‘que não eram disponibilizados banheiros químicos, utilizando banheiros de residências, comércios, e oficinas da região em que trabalhavam;’



     Destaque-se que os documentos apresentados pelo 2ª Reclamado, assim como o transcurso da instrução processual corroboram a ineficácia da fiscalização da execução do contrato que firmou com a 1ª Ré, uma vez que embora tenha identificado o descumprimento das obrigações trabalhistas, não adotou providências para assegurar os direitos dos trabalhadores afetados. 



    Considerando a conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, deve o Município de Fernandópolis responder subsidiariamente pelos encargos da condenação, o que abrange todas as verbas dela decorrentes - Súmula 331, IV, V e VI, do TST. 



    Nestes termos, provejo o apelo para condenar o 2º Reclamado a responder subsidiariamente pelas verbas da condenação” (e-doc. 8 -  Grifei).



    Conforme assentado no acórdão em recurso ordinário, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do Município de Fernandópolis, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Jessica Lannine Cruz, por não terem sido adotadas providências pelo ente público quando ciente de reiterados atrasos no adimplemento de verbas de caráter alimentar (salários) e descumprimento de normas de segurança e higiene para o exercício das funções relacionadas à limpeza publica urbana (sanitários e equipamentos de proteção individual - EPIs), tendo o servidor indicado pelo ente público para fiscalização do contrato administrativo adotado postura omissiva diante de reclamações de trabalhadores, afirmando exclusiva responsabilidade na inspeção do desempenho dos trabalhadores na execução do serviço contratado.



    Entendo que as conclusões adotadas nos atos reclamados estão lastreadas no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, o qual não se desincumbiu do seu ônus em fiscalizar o contrato administrativo mesmo ciente de reiterados atrasos no pagamento de salários de trabalhadores terceirizados para exercício do serviço de limpeza pública, bem como ausência de fornecimento de EPIs ou disponibilização de sanitários no local em que desempenhado o trabalho.



    Não há como acolher, ainda, a pretensão do Município, porquanto fundamentada a solução referente às condições de higiene necessárias no item 3 da tese do Tema nº 1118 da RG, que assim prescreve: 



    “3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.” 



    Entendo, dessa perspectiva, que o debate quanto a ser devida ou não a verba trabalhista, além de envolver matéria de natureza infraconstitucional, exige revolvimento de fatos e provas do caso concreto, sendo inviável sua apreciação na via da reclamação constitucional; além de não possuir aderência estrita com o julgado na ADC nº 16 e com a tese do Tema nº 246 da Repercussão Geral



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente